Tribunal: TJPA
Processo: 0801982-28.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801982-28.2023.8.14.0104

APELANTE: JOSE LUIZ DOS SANTOS

APELADO: EDCARLOS LEGORA DOS SANTOS, ANTONIETA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por José Luiz dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que rejeitou liminarmente embargos à execução sob o fundamento da ausência de apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

2.

O apelante alega excesso de execução em ação fundada em contrato de compra e venda de imóvel com posto de combustível, com débito remanescente de R$ 100.000,00, afirmando que os exequentes cobraram indevidamente encargos não previstos contratualmente (juros e correção monetária), elevando o valor para R$ 218.309,73.

3.

A sentença determinou o prosseguimento da execução, com fundamento na ausência de requisito formal essencial à análise do mérito dos embargos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível o recurso de apelação cujas razões não enfrentam especificamente o fundamento técnico da sentença — a ausência de planilha de débito exigida por lei para alegação de excesso de execução; e (ii) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II).

III. Razões de decidir

3.

O recurso de apelação não merece conhecimento, pois o recorrente deixou de impugnar os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reiterar argumentos de mérito sobre o suposto excesso de execução.

4.

A sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente em óbice processual: a ausência da memória de cálculo atualizada, exigida pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, para conhecimento da alegação de excesso de execução.

5.

A jurisprudência consolidada entende que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada configura afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inadmissível (CPC, arts. 1.010, II e 932, III).

6.

Precedentes dos tribunais superiores e da Corte estadual confirmam a inadmissibilidade de recursos que não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de apelação cível cujas razões não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de memória de cálculo detalhada e atualizada, na hipótese de alegação de excesso de execução, enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
917, §§ 3º e 4º; art. 1.010, II; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2218614-79.2016.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 15/12/2016;
TJ-SP, AC 1043025-93.2017.8.26.0602, Rel. Sebastião Flávio, j. 26/11/2019;
TJ-PA, ApCiv 0800241-05.2021.8.14.0077, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/10/2024;
TJ-GO, ApCiv 5576444-49.2020.8.09.0051, Rel. Stefane Fiuza, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801982-28.2023.8.14.0104

APELANTE: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS

APELADOS: EDCARLOS LEGORA DOS SANTOS e ANTONIETA SILVA PINTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Vara Única Da Comarca De Breu Branco, nos autos da
EMBARGOS À EXECUÇÃO
que
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos execução apresentados pelo embargante/executado.

Narram os autos de origem que
EDCARLOS LEGORA DOS SANTOS e ANTONIETA SILVA PINTO
ajuizaram a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.

0802486-68.2022.8.14.0104 em face de JOSE LUIZ DOS SANTOS, em razão do
inadimplemento parcial de contrato de compra e venda de imóvel com posto de combustível
firmado em 05/12/2018.

Afirmam que o executado deixou de pagar R$ 100.000,00 da última parcela, vencida em 05/12/2019, conforme contrato assinado e com duas testemunhas.

Aduzem que o valor atualizado do débito é de
R$ 179.958,46
.

Finalmente, requerem a citação do devedor, penhora de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, inclusão em cadastros de inadimplentes, certidões para averbação e demais medidas coercitivas cabíveis.

O Juízo da Vara Única de Breu Branco
recebeu a petição inicial e
determinou-se a
citação do executado
para pagamento no prazo de
3 dias
, sob pena de prosseguimento da execução, fixando
honorários advocatícios em 10%
, com possibilidade de redução para 5% em caso de pagamento integral no prazo (24/07/2023).

Em 02/10/2023, o executado foi citado (ID. 101743127).

Em 27/10/2023,
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
opôs
EMBARGOS À EXECUÇÃO
proposta em face de
EDCARLOS LEGORA DOS SANTOS
e
ANTONIETA SILVA PINTO
, com o objetivo de
questionar o valor cobrado em execução por suposto excesso, requerendo a adequação ao que entende ser o montante efetivamente devido, excluindo encargos que reputa indevidos (juros e correção monetária não previstos no contrato)
.

Alega a parte autora que:

Celebrou com os embargados, em 05/12/2018,
Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Posto de Combustível
, no valor total de R$ 420.000,00, a ser pago em quatro parcelas.

Pagou integralmente as três primeiras parcelas (R$ 50.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 120.000,00).

Pagou parcialmente a quarta parcela, no valor de R$ 100.000,00, restando inadimplido apenas o valor de R$ 100.000,00.

Os embargados ajuizaram
Ação de Execução
(Processo nº 0802486-68.2022.8.14.0104), alegando inadimplemento da parcela restante, com atualização para
R$ 218.309,73
(em setembro/2023), incluindo multa, juros e correção monetária.

Afirma que o contrato firmado entre as partes
prevê apenas multa moratória de 10% sobre a parcela inadimplida
, não havendo cláusula que autorize a cobrança de
juros e correção monetária
, o que enseja
excesso de execução
.

Argumenta que:

O valor executado ultrapassa o limite contratualmente pactuado, ferindo os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

O contrato, em seu parágrafo 3º, inciso 1, alínea “a”,
não prevê aplicação de juros e correção monetária
, apenas
multa moratória de 10% sobre a parcela vencida
.

Assim, os embargados não podem exigir valores superiores àquilo que foi convencionado, sob pena de configurar
excesso de execução nos termos do art. 917, § 2º, incisos I a III do CPC
.

Sustenta ainda que:

O embargante encontra-se em tratamento contra câncer de cólon (CID 10 C18), conforme documentos médicos anexos, o que compromete suas condições financeiras, razão pela qual
requer os benefícios da justiça gratuita
(CPC, art. 98).

Os embargos são
tempestivos
, pois foram protocolados dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme art. 915 do CPC.

Por fim, requer que:

Sejam
recebidos os embargos à execução
e determinada a intimação dos embargados para apresentar impugnação.

Seja
deferida a justiça gratuita
, dada a comprovada hipossuficiência decorrente de grave doença.

Seja reconhecido o
excesso de execução
, consolidando-se como devido apenas o valor de R$ 110.000,00 (cem mil reais de principal remanescente e R$ 10.000,00 de multa moratória).

A execução seja julgada
improcedente na parte excedente
(R$ 108.309,73), com
extinção parcial
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os embargados sejam
condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Seja deferida a
produção de provas
e
juntada dos documentos anexos
.

A Juíza
deferiu o pedido de justiça gratuita
ao embargante
José Luiz dos Santos
, com base na documentação médica juntada aos autos. Determinou à Secretaria que
certifique a tempestividade dos embargos à execução
. Após isso, deverá ser
intimada a parte embargada
(Edcarlos Legora dos Santos e Antonieta Silva Pinto) para apresentar
impugnação no prazo de 15 dias
. Concluídas essas etapas, os autos devem ser remetidos
conclusos para sentença
.

Certificado que a parte autora opôs Embargos à Exceução dentro do prazo legal.

Os exequentes
Edcarlos Legora dos Santos e Antonieta Silva Pinto
impugnaram os embargos à execução, alegando que a dívida de R$ 100.000,00 referente à última parcela do contrato firmado em 2018 permanece
inadimplida há quase cinco anos
.

Defendem a
legalidade da cobrança de juros de mora, correção monetária e multa contratual
, mesmo que não expressamente previstos no contrato, com base no Código Civil e jurisprudência consolidada.

Alegam que
não há excesso de execução
, pois os valores foram devidamente atualizados, e requerem a
improcedência dos embargos
, a
manutenção integral da execução
, a
condenação do embargante ao pagamento de custas, honorários advocatícios
e
multa por litigância de má-fé
, por entenderem que os embargos têm
caráter protelatório
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O art. 917 incisos I a VI do CPC, elenca de forma exemplificativa (não exauriente) algumas das matérias que podem ser suscitadas e discutidas pelo embargante/executado como fundamento para impugnação à execução, dentre outras questões deduzidas como matéria de defesa no processo de conhecimento, dentre as quais, o excesso no valor cobrado na execução (inciso III), aqui alegado pelo embargante.

Neste caso, faz-se necessário que o embargante/executado, ao apresentar sua impugnação, apresente também o valor do débito exequendo que entende como correto e incontroverso, apresentando para tanto
memorial de cálculo descritivo e atualizado do débito
. Tal memorial trata-se de um requisito processual de validade que se não preenchido inviabiliza a análise do mérito, ensejando a rejeição liminar, conforme previsão dos §§ 3º e 4º do Art. 917 CPC/15.

É importante destacar que não cabe ao executado/embargante apenas alegar e dizer que o exequente está postulando cobrança de quantia superior ao originariamente previsto no título, ou que está cobrando taxa de juros e demais encargos contratuais não contratados ou superior ao pactuado.

Deve, sim, apresentar o cálculo que comprove tal alegação, com o fim de desbancar a pretensão do exequente. Ou seja, simplesmente apontar o valor que entende correto não é suficiente, cabendo ao executado demonstrar com clareza, com base em seu cálculo, onde se encontra o erro do exequente, bem como as razões que demonstram que o valor que diz dever é o correto.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão agravada que determinou à agravante a declaração do valor que entende correto, apresentando demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da tese de excesso de execução (art. 917, § 4º CPC/15) - No que concerne à aplicação do disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015), a jurisprudência do Eg. STJ consolidou-se no sentido de que incumbe ao devedor impugnante ou embargante indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado, quando em embargos do devedor, alegar excesso de execução, fundado em abusividade de encargos, inclusive na hipótese de pedido de revisão contratual, seja do contrato exequendo ou de anterior, se sustentado encadeamento de operações, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento – Recurso não provido. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22186147920168260000 SP 2218614-79.2016.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 15/12/2016, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2017)

Ação de embargos de devedoras. Improcedência. Insurgência das embargantes. Cédula de crédito bancário. Alegação de excesso de execução. Exegese do artigo 917, III, e §3º, do CPC. Aleatória afirmação de que o saldo devedor seria menor do que aquele perseguido no feito executivo. Inadmissibilidade. Dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do calculo. Não atendimento. Ausência de elementos verossímeis a confrontar a correção da planilha de evolução de dívida que acompanhou o processo de execução. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10430259320178260602 SP 1043025-93.2017.8.26.0602, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 26/11/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2019).

Desse modo, não se pode admitir como preenchidos os requisitos legais do artigo 917, III, e §3º, do Código de Processo Civil pela afirmação da parte embargante de que o valor devido seria menor do que aquele exigido pela embargada.

Diante do exposto, considerando que o excesso de execução é o único fundamento de mérito da impugnação, nos termos do art. 525, §5º, art. 917, §4º, I e art. 485, IV, ambos do CPC,
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos execução apresentados pelo embargante/executado.

Determino o prosseguimento da execução. Junte-se cópia desta sentença, no processo de execução n° 0802486-68.2022.8.14.0104.

Sem honorários, nos termos da Súmula 519, do STJ (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”).

Condeno o embargante em custas, todavia,
SUSPENDO
sua exigibilidade, ante os benefícios da justiça gratuita deferida em ID 114675778.

Havendo a interposição de recurso, certifique-se à tempestividade do recurso, e independente de conclusão, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso. Findo o prazo para a apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as nossas homenagens de praxe.

Transitada em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações e atos de praxe, arquivando-se os autos, com as baixas respectivas, caso não haja requerimentos.

Após, arquivem-se os autos com as providências de praxe.

Servirá a presente decisão, instrumentalizada por cópia impressa, como mandado/ofício/carta/carta precatória/edital, nos termos do Provimento nº. 03/2009 do CJCI/TJEPA.

P.R.I.C.

Breu Branco/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

ANA BEATRIZ GONÇALVES DE CARVALHO
Juíza de Direito Titular desta Comarca de Breu Branco
documento assinado digitalmente

José Luiz dos Santos
interpôs
recurso de apelação
contra a sentença que rejeitou liminarmente seus
embargos à execução
, argumentando que há
excesso de execução
no valor cobrado pelos exequentes (
Edcarlos Legora dos Santos e Antonieta Silva Pinto
).

O apelante reconhece uma dívida de
R$ 110.000,00
, correspondente à metade da última parcela do contrato (R$ 100.000,00) acrescida da multa contratual de 10%, mas contesta a cobrança de
R$ 218.309,73
, que inclui
juros e correção monetária
.

Sustenta que tais encargos
não estão previstos no contrato
e, portanto, são indevidos.

Requer a
reforma total da sentença
, o
acolhimento dos embargos à execução
e o
reconhecimento do excesso de R$ 108.309,73
.

Edcarlos Legora dos Santos e Antonieta Silva Pinto
apresentaram
contrarrazões ao recurso de apelação
, requerendo seu
não conhecimento
por violação ao princípio da
dialeticidade recursal
, já que o apelante não enfrentou os fundamentos da sentença que rejeitou os embargos por ausência de
memória de cálculo
, conforme exige o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

No mérito, defendem a
legalidade da execução
, afirmando que o valor cobrado (R$ 218.309,73) é composto pelo saldo devedor (R$ 100 mil), multa contratual (10%),
juros legais
e
correção monetária
, todos devidamente previstos em lei, ainda que não expressos no contrato.

Argumentam ainda que o apelante tenta se eximir de obrigações legais e requerem a
manutenção da sentença
, a
revogação da gratuidade de justiça
, e a
condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários recursais
.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que o recurso de apelação não merece ser conhecido, diante da manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

A sentença hostilizada rejeita liminarmente os embargos à execução sob fundamento técnico-processual: ausência de apresentação da memória de cálculo detalhada e atualizada, apta a demonstrar o excesso de execução alegado, nos termos exigidos pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. Tal requisito, de natureza formal e indispensável ao conhecimento da matéria alegada, foi explicitamente reconhecido como ausente, conduzindo ao não conhecimento do mérito dos embargos.

Contudo, na apelação ora analisada, o recorrente se limita a reiterar os argumentos sobre o suposto excesso de execução, sem dirigir qualquer insurgência contra o fundamento determinante da sentença – qual seja, a ausência da planilha de débito discriminada e atualizada, condição sine qua non para o conhecimento da impugnação. Não há qualquer esforço argumentativo voltado à superação do juízo de inadmissibilidade liminar, tampouco se refuta a tese de ausência de demonstração numérica do alegado excesso.

A jurisprudência pátria, nesse ponto, é pacífica:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . RAZÕES DESCONEXAS DO MOTIVO DE IMPROCEDÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS . 1. Para fins de regularidade formal, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo julgador. 2.
Não sendo rebatidos especificamente os fundamentos da decisão, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em violação ao princípio da dialeticidade, o que conduz à inadmissibilidade do recurso, mormente considerando que os apelantes se limitaram a citar conceitos e artigos de lei, discorrendo de forma genérica sobre o assunto, não se preocupando em demonstrar, especificamente, o prejuízo ocasionado pela sentença ora recorrida .
3. Se a parte apelante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão vergastada, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformá-la. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA .

(TJ-GO - Apelação Cível: 5576444-49.2020.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL . INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL (ART. 932, INCISO III DO CPC). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA PROFERIDA . SÚMULA 43 DO TJCE. PRECEDENTES STJ E TJCE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por F.J.M .S. em face da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido autoral. 2. Verifica-se que a Apelação fora devidamente interposta às fls . 35/40, buscando reformar a sentença proferida às fls. 29/32, onde julgou improcedente o pleito autoral. 3.
Com isso, fora interposto o presente recurso de apelação pela parte autora, mas desprovido de impugnação específica aos fundamentos da Sentença proferida, não tendo, em nenhum momento da peça recursal, se referido a quaisquer dos fundamentos utilizados na Sentença adversada
. 4. Dessa feita, evidencia-se que a recorrente comete flagrante violação ao princípio da dialeticidade, por não ter impugnado especificamente os fundamentos determinantes da Sentença atacada, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de indicar, nas razões recursais, o equívoco do julgado em questão. 5. Apelação não conhecida .

(TJ-CE - Apelação Cível: 02003300820228060096 Ipueiras, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC. 2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002410520218140077 22682540, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há como conhecer do recurso, devendo ser pronunciada sua inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Custas na forma da lei. Fica mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos da gratuidade deferida ao recorrente.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações de praxe.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025